Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARREPENDIMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DO IMÓVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE A SER RESTITUÍDO. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR. RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ARRAS. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO MONTANTE ADIMPLIDO PELO PROMITENTE COMPRADOR. MANUTENÇÃO. ACESSÕES REALIZADAS NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Tendo em vista que, por decisão judicial contra a qual a parte ré/apelante não interpôs recurso, a pretensão de reconhecimento do direito à indenização pelo uso do bem imóvel foi rejeitada, por ter sido formulada como pedido contraposto, ao invés de reconvenção, mostra-se evidenciada a preclusão lógica, a tornar inviabilizado o conhecimento da apelação cível quanto a este ponto.
2. Nos casos de rescisão contratual em virtude de arrependimento do promitente comprador, os juros de mora sobre o montante a ser restituído pela promitente vendedora somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que fixa tal obrigação. 2.1. Sentença que confluiu com a pretensão recursal para fixar os juros de mora incidentes sobre o débito a partir do trânsito em julgado. Não conhecimento do apelo quanto ao particular.
3. Em se tratando de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no qual não há previsão de cláusula de arrependimento, o montante pago a título de sinal ostenta natureza de arras confirmatórias. 3.1. Iniciado o cumprimento do contrato, mediante o pagamento das parcelas pactuadas, o valor pago a título de arras confirmatórias perde esta qualidade e passa a compor o preço do imóvel, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do direito do promitente vendedor à retenção da aludida verba, em caso de rescisão contratual em decorrência de culpa do promitente comprador.
4. O direito de retenção de parte do montante pago pelo promitente comprador tem por finalidade compensar a promitente vendedora pelas despesas administrativas realizadas em virtude da rescisão contratual. 4.1. Deixando a parte ré de demonstrar que a retenção de 10% (dez por cento) das parcelas pagas pelo promitente comprador não seria suficiente para cobrir as despesas administrativas decorrentes do negócio jurídico rescindido, mostra-se inviabilizado o acolhimento do pedido de majoração do percentual a ser retido.
5. O fato de o autor não haver detalhado e avaliado as acessões erigidas no imóvel não impede o reconhecimento do direito à indenização, uma vez que a apuração do quantum devido a este título deverá ser realizada na fase de liquidação de sentença.
6. Apelação Cível conhecida em parte, e nesta extensão, desprovida. Honorários recursais majorados.